Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO NO JUIZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ACLARAR A DECISÃO. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS A CARGO DA PARTE AUTORA.
1.A decisão de primeira instância que fixou os alugueis provisórios merece aclaramento, em razão da interpretação dúbia apresentada pela agravada. Assim, resta consignado que o aluguel provisório fixado pelo d. juízo a quo, no patamar de 2% (dois por cento) do faturamento bruto da agravante, abarca a verba locatícia e os encargos comuns, consoante expressa disposição contratual ainda vigente.
2.O art. 319, VI, do CPC, impõe ao autor o ônus de especificar, na petição inicial, as provas que pretende produzir. Tal ônus, de igual modo, é imposto ao réu, sendo que este deverá requerer a produção de provas na contestação (art. 336, parte final, do CPC).
2.1.Diante do expresso interesse da autora, ora agravante, na realização da prova pericial, conforme externado na peça vestibular, deve ela arcar com os honorários do perito judicial (art. 95 do CPC).
3.Agravo de Instrumento parcialmente provido.